Tribunal: TJBA
Processo: 8007758-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007758-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRATAM FIGUEIREDO FELIX

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO FEITO PARALISADO POR APROXIMADAMENTE 13(TREZA) ANOS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007758-73.2023.8.05.0000,
da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que são partes, como Agravante,
UBIRATAM FIGUEIREDO FELIX
e, como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.

JA-02